Tribunal: STF
Processo: HC 80161
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: falta de justa causa para a ação
penal: hipótese que, por imperativo da Constituição, há de abranger
tanto a ilegalidade stricto sensu, quanto o abuso de poder, a fim de
remediar a indevida instauração de processos penais não apenas por
força de denúncias formalmente ineptas, mas também de denúncias
arbitrárias e abusivas, porque manifestamente despidas do mínimo
necessário de suporte informativo, ou, como sucede no caso,
confessadamente baseadas em mera suposição do Ministério Público:
denúncia que - a partir da suspeita de ter sido determinado imóvel
de entidade estatal alienado por preço inferior ao seu valor real -
afirma apoditicamente, sem sequer invocar qualquer base concreta,
que "em casos como tais é certo o pagamento de propinas" e, sem
mais, imputa aos acusados a prática de corrupção ativa e corrupção
passiva.